Tribunal: TJSP
Processo: 1032533-25.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
*Declaratória c.c. indenização – Prestação de serviços educacionais – Adesão ao programa UNIESP PAGA – Promessa de pagamento de financiamento estudantil, desde que cumpridos determinados requisitos pelo aluno – Autor que deixou de comprovar o cumprimento de um dos deveres – Ação julgada parcialmente procedente apenas para reconhecer o direito à obtenção do diploma de conclusão do curso –

Ementa:
*Declaratória c.c. indenização – Prestação de serviços educacionais – Adesão ao programa UNIESP PAGA – Promessa de pagamento de financiamento estudantil, desde que cumpridos determinados requisitos pelo aluno – Autor que deixou de comprovar o cumprimento de um dos deveres – Ação julgada parcialmente procedente apenas para reconhecer o direito à obtenção do diploma de conclusão do curso – Ratificação da sentença nos moldes do art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça – Recurso improvido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000908196
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1032533-25.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LADISLAU
FRANCISCO DA SILVA, são apelados UNIESP S/A, UNIVERSIDADE BRASIL e
FUNDAÇÃO UNIESP DE TELEDUCAÇÃO.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores AFONSO
BRÁZ (Presidente) e IRINEU FAVA.
São Paulo, 28 de outubro de 2020.
SOUZA LOPES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação Cível no 1032533-25.2019.8.26.0100 -Voto no 37963 - Cássia/Fabiane
VOTO No: 37963
APEL.No: 1032533-25.2019.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : LADISLAU FRANCISCO DA SILVA
APDO. : UNIÃO NACIONAL DAS INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS DO
ESTADO DE SÃO PAULO
*Declaratória c.c. indenização
Prestação de serviços
educacionais
Adesão ao programa UNIESP PAGA

Promessa de pagamento de financiamento estudantil, desde
que cumpridos determinados requisitos pelo aluno Autor
que deixou de comprovar o cumprimento de um dos
deveres Ação julgada parcialmente procedente apenas
para reconhecer o direito à obtenção do diploma de
conclusão do curso Ratificação da sentença nos moldes do
art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça
Recurso improvido.*
Cuida-se de apelação contra a r. sentença de fls.
473/476, que julgou parcialmente procedente a ação declaratória c.c.
indenização que LADISLAU FRANCISCO DA SILVA dirigiu contra
UNIÃO NACIONAL DAS INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
O autor sustenta que foi ludibriado pela ré com proposta
de pagamento do financiamento estudantil (FIES). Ressalta que somente
após o ingresso na instituição de ensino tomou conhecimento das cláusulas
abusivas que impunham condições para a quitação do empréstimo. Diz
que não foi informado sobre o requisito “excelência de ensino” e que a ré,
durante todo o curso, nunca lhe questionou acerca da entrega de
comprovantes dos trabalhos sociais, estando evidentes as falhas na
prestação do serviço. Busca a reforma do decisum.

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação Cível no 1032533-25.2019.8.26.0100 -Voto no 37963 - Cássia/Fabiane
Contrariado o recurso, subiram os autos.
É o relatório.
Não prospera a irresignação recursal.
Trata-se de ação em que o autor alega ter sido atraído
por propaganda enganosa da UNIESP, segundo a qual esta se
responsabilizaria pelo pagamento do valor do financiamento estudantil
para alunos.
Ocorre que não se vislumbra dos autos qualquer
propaganda enganosa, ao contrário, constata-se que autor assinou
livremente o contrato que prevê expressamente os requisitos para quitação,
tal como assinalado em Primeiro Grau, valendo o destaque:
“Entretanto, o mesmo deixou de apresentar às rés (fls.
358) ou nestes autos relatórios que demonstrassem a prestação dos
serviços sociais previstos na cláusula II.3, até mesmo no período posterior
ao ingresso na instituição de ensino ou à adesão ao programa ofertado.
Ora, uma vez verificado o inadimplemento, tal implica
na desobrigação das rés quanto ao pagamento do FIES.
Observe-se que, ao contrário do que alega o
requerente, inexiste abusividade nas cláusulas pactuadas. Conforme os
documentos apresentados, o autor aderiu ao FIES em janeiro de 2013 (fls.
45/53), vindo a receber o certificado de garantia de fls. 60/1 em janeiro de
2014. E mesmo após esta data, quando tomou conhecimento das referidas

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação Cível no 1032533-25.2019.8.26.0100 -Voto no 37963 - Cássia/Fabiane
cláusulas, o autor optou por continuar o curso sem pleitear a revisão
contratual, bem como continuou inerte quanto à realização dos trabalhos
sociais.
A alegação da publicidade enganosa também não
vinga. Isto porque as condicionantes foram bem explicitadas no certificado
garantia entregue. A publicidade em nenhum momento afirma que seria
gratuito o curso, até porque tal oferta certamente seria duvidosa.
Desta forma, não há que se falar em danos morais,
tampouco danos materiais diante da inexistência de conduta lesiva da ré.
Procede, no entanto, o pedido para entrega de diploma
ao autor, nos termos da cláusula 3.5.1 do contrato celebrado (fls. 54/9). O
curso já foi concluído pelo aluno e as rés não se opuseram à pretensão.”
No mesmo sentido:
“OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
Prestação de serviços educacionais Adesão a financiamento estudantil,
por meio de programa denominado "Uniesp paga" Descumprimento
contratual por parte da aluna verificado Ausência de obtenção de notas
satisfatórias durante a graduação
Inexistência de obrigação da
instituição de ensino em arcar com o FIES, bem como em fornecer outros
benefícios Sentença de improcedência mantida Recurso desprovido.”
(TJSP; Apelação Cível 1003763-20.2018.8.26.0597; Relator (a): Vicentini
Barroso; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro de
Sertãozinho - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 21/11/2019; Data de
Registro: 21/11/2019)
“APELAÇÃO CÍVEL - Interposição contra a sentença que julgou
parcialmente procedente ação de obrigação de fazer c.c. indenização por

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação Cível no 1032533-25.2019.8.26.0100 -Voto no 37963 - Cássia/Fabiane
danos morais. Preliminar de incompetência afastada. Financiamento
estudantil. Promessa de pagamento, desde que cumpridos certos requisitos
pelo estudante. Autora que não cumpriu os requisitos. Descumprimento
de obrigação contratual. Desobrigação da instituição de ensino em arcar
com o pagamento do FIES. Ação improcedente. Sentença reformada.
Apelação provida.” (Apelação no 1000638- 91.2018.8.26.0161, da
Comarca de Diadema, 33a Câmara de Direito Privado, Relator Mario A.
Silveira, j. 24/09/2018).
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. Ação de obrigação de
fazer cumulada com declaratória de inexigibilidade de débito e
indenização por danos morais. Adesão ao programa FIES-UNIESP
PAGA. Promessa de pagamento do financiamento estudantil pela
instituição de ensino, desde que cumpridos os deveres previstos no
Contrato de Garantia. Autora que deixou de cumprir com referidos
deveres. Propaganda enganosa não comprovada, tampouco a suposta
abusividade das condições que muito se assemelham àquelas praticadas
para discentes com “bolsa de estudo”. Conduta da autora de quem
encampa o ideal de perseguir as condições. Supressio e surrectio
verificadas. Ação improcedente. Recurso não provido, com majoração da
verba honorária.” (Apelação no 1005846-81.2017.8.26.0358, da Comarca
de Mirassol, 11a Câmara de Direito Privado, Relator Gilberto dos Santos,
j. 19/07/2018).
Como visto a r. sentença está em total consonância a lei
e a jurisprudência, logo, deve ser mantida por seus próprios e jurídicos
fundamentos, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno deste E.
Tribunal.

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação Cível no 1032533-25.2019.8.26.0100 -Voto no 37963 - Cássia/Fabiane
Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso, com
elevação da verba honorária para 15% do valor da causa atualizada, nos
termos do artigo 85, §1o e §11, do CPC.
SOUZA LOPES
Relator